Tribunal: TJDFT
Processo: 0008229-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
:Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008229-36.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal acostou comprovantes de pagamento (ID: 72689340). Depreende-se, por outro lado, que já ocorreu a extinção da execução em relação a todos os substituídos (ID: 11354707, 49690720, 52115910, 31775597 e 53204902). Preclusa esta decisão, retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 56453067. Brasília, 10 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR